Tribunal: TJSP
Processo: 9000348-11.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000348-11.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOUGLAS CAPITANI ANDRETA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000348-11.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 15.309
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000348-11.2020.8.26.0050 (Proc. Físico)
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de origem: 5a Vara das Execuções Criminais 898.952
Agravante: DOUGLAS CAPITANI ANDRETA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO FALTA GRAVE ABANDONO
DE REGIME INTERRUPÇÃO DO LAPSO DE
CUMPRIMENTO DE PENA OCORRÊNCIA -
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO

IMPOSSIBILIDADE:
Não
preenchendo
o
sentenciado o requisito objetivo, impossível
concessão do benefício do livramento condicional,
esclarecendo-se que no caso de falta grave
consubstanciada em fuga, abandono de regime ou
prática de novos crimes, o lapso temporal para
obtenção de livramento condicional, comutação e
indulto também deve ser interrompido, excepcionalmente. DOUGLAS CAPITANI ANDRETA
interpõe o presente Agravo em Execução pugnando a reforma da
r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de livramento
condicional, por reputar ausente o requisito objetivo e subjetivo
(fls.17/v.).
Sustenta o agravante ter preenchido o
requisito objetivo, uma vez que o cálculo que embasou a r. decisão
agravada encontra-se equivocado, eis que a falta grave cometida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000348-11.2020.8.26.0050 -Voto no
3
não tem o condão de interromper o lapso temporal para fins de
livramento condicional (fls. 22/23v.).
Apresentada a contraminuta (fls. 25/32) e
mantida a r. decisão (fls. 33), a d. Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso (fls.
45/59).
É O RELATÓRIO.
Como é cediço, para obtenção do benefício
de livramento condicional é necessário que o condenado preencha
tanto o requisito objetivo como o subjetivo.
Consoante
se
extrai
do
Boletim
Informativo de fls. 04/09, o reeducando cumpre, em regime
fechado, pena carcerária de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 05
(cinco) dias de reclusão pela prática de roubos majorados e furto.
Em sua decisão o MM. Juízo a quo
indeferiu o pedido de livramento condicional por entender ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000348-11.2020.8.26.0050 -Voto no
4
o requisito objetivo, argumentando que a falta grave cometida
gera nova contagem de tempo ainda não alcançada pelo agravante
para a obtenção do benefício (fls. 17).
Refletindo sobre o tema, há de se
homenagear o posicionamento desta Colenda Câmara, no sentido
de que em alguns casos específicos, quais sejam, fuga, abandono
de regime e prática de novos crimes, o lapso temporal para
obtenção de livramento condicional, comutação e indulto também
deve ser interrompido, excepcionalmente.
Isto porque, além de tais hipóteses serem
bem mais gravosas que uma simples falta disciplinar grave,
implicam a interrupção fática da própria execução da pena e,
muito embora as Súmulas 441 e 535 do C. Superior Tribunal de
Justiça impeçam a respectiva interrupção, não ostentam efeito
vinculante, razão pela qual não obrigam o acolhimento de sua
interpretação.
Assim, tendo o agravante em agosto de
2018 abandonado o regime semiaberto, ao não retornar de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000348-11.2020.8.26.0050 -Voto no
5
saída temporária, sendo recapturado na data de 05/09/2018,
considera-se esta última data como marco inicial para o cálculo do
novo lapso temporal necessário à concessão do livramento
condicional, que não foi atingido no momento da prolação da
decisão ora guerreada (fls. 04/09).
Assim, ausente o requisito objetivo, a r.
decisão agravada está correta.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)